Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA NA ANOTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00. Em suas razões, alega ter tido o nome inscrito no Serasa por cobrança indevida decorrente de cartão de crédito não contratado. Requer a reforma da sentença para majorar dos danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. Consta em documento apresentado pela autora (ID 51206347) que o requerido, antes mesmo da propositura da ação, reconheceu a fraude e providenciou a baixa da anotação indevida junto ao Serasa.

5. O valor do dano moral arbitrado pelo juízo de origem atentou para as circunstâncias do caso bem como observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não subsiste fundamento a justificar a majoração pretendida pela recorrente.

6. O julgador, ao fixar o valor da reparação por danos morais, deve considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. A indenização deve ser proporcional às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano.

7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que, a despeito das alegações da recorrente, não se observa na situação concreta ora em exame.

8. A sentença não merece reparo uma vez que o juízo a quo observou adequadamente os critérios para fixação dos danos morais, sobretudo o fato de a instituição financeira ter reconhecido a impropriedade da anotação e promovido o levantamento antes mesmo do ajuizamento da ação.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1% (dez por cento) do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça ora concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.